Tribunal: TJPA
Processo: 0856711-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0856711-29.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JULIANA LEAO SANTOS, FRANCISCO GILMAR DA SILVA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. NETA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO SEGURADO. INVALIDEZ CONGÊNITA. AUTORA QUE ESTEVE SOB A GUARDA DO AVÔ DESDE A INFÂNCIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE FILHA E DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. ART. 33, § 3º, DO ECA. ADI’S 4878/DF e 5083/DF. PRECEDENTES DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. PENSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o pagamento de pensão por morte em favor da apelada, incluindo valores retroativos, desde o óbito do segurado, que era avô da autora.

2. A controvérsia recursal corresponde à discussão sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte em favor da autora, que era neta do segurado, vivia sob a guarda e dependência econômica deste e, apesar de adulta, possui incapacidade civil.

3. Os documentos presentes nos autos da ação previdenciária evidenciam que a autora possui invalidez anterior ao óbito do segurado e dele dependia economicamente, desde a infância, sendo criada como verdadeira filha.

4. Desde o início da guarda exercida pelo segurado até atingir a maioridade, a autora figurou, de forma inequívoca, como dependente previdenciária de seu avô, por força do art. 33, § 3º, do ECA. Sob o aspecto previdenciário, o menor sob guarda se equipara ao filho, de forma semelhante ao que ocorre com o enteado e o menor tutelado. ADI’s 4878/DF e 5083/DF.

5. Se o menor sob guarda se equipara ao filho para todos os fins previdenciários, a autora possui a condição de dependente do segurado, nos termos do art. 6º, III, da Lei Complementar nº. 039/2002, pois, além de ter ficado sob a guarda de seu avô, possui invalidez congênita, sempre dependeu economicamente de seu guardião, é solteira e não recebe qualquer outro benefício. Diante de sua invalidez, ao atingir a maioridade, a autora não perdeu sua condição de dependente, razão pela qual faz jus pensão pretendida. Precedentes do STJ e de outros Tribunais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/4/2024 a 22/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0856711-29.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

APELADA: JULIANA LEÃO SANTOS (CURATELADA)

CURADOR: FRANCISCO GILMAR DA SILVA LEÃO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o pagamento de pensão por morte em favor da apelada, incluindo valores retroativos, desde o óbito do segurado, que era avô da autora.

Na origem, trata-se de ação previdenciária

ajuizada por
JULIANA LEÃO SANTOS
, objetivando o pagamento de pensão por morte, em razão do falecimento de seu avô, Jason Nono Leão. A demandante alegou, em síntese, que:

a)

Seu avô era servidor público aposentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pensionista do IGEPPS;

b)

Desde 18/2/1998, seu avô tinha a guarda legal das netas Juliana Leão Santos e Yolanda Chéres da Silva Leão Neta;

c)

Apesar de adulta, a requerente é civilmente incapaz, por ser portadora de distúrbio de déficit de atenção (CID F90.0), retardo mental leve (CID F70.0), e transtorno global de desenvolvimento (CID F-84);

d)

Atualmente, seu curador e representante legal é seu tio, Sr. Francisco Gilmar da Silva Leão;

e)

Seu pedido administrativo de pensão por morte foi indeferido, sob o fundamento de que a condição de neta não era amparada pelo rol de dependentes previdenciários;

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a demandante

pleiteou

o benefício de pensão por morte, em sua totalidade (100%), bem como o pagamento das parcelas vencidas desde o óbito do segurado (6/3/2018).

O Juízo de origem julgou procedentes os referidos pedidos, nos termos da sentença ID 16796415.

O
IGEPREV
interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) necessidade de observância do princípio da legalidade; b) falta de amparo jurídico na legislação previdenciária para o pagamento de pensão em favor de neta; c) previsão de pensão por morte apenas para filho inválido ou que tenha deficiência grave; d) violação à Lei Federal nº. 9.717/98 e ao art. 40, § 12, da CF, em razão da impossibilidade de concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e) impossibilidade de atuação do magistrado como legislador positivo; f) ofensa ao princípio da separação dos poderes; g) risco à economia pública.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16796421, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 17181697.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em
ação previdenciária

ajuizada por
JULIANA LEÃO SANTOS
, objetivando o pagamento de pensão por morte, em razão do falecimento de seu avô, Jason Nono Leão.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

VI – Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos desde o óbito do de cujus, bem como os seguintes.

VII – Tratando-se de sentença ilíquida, cabível a remessa necessária, a teor da súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. Expirado o prazo para recurso, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as nossas homenagens.

VIII – Sem custas;

IX – Atento a curta duração do feito e simplicidade procedimental, condeno o sucumbente em honorários correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal corresponde à discussão sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte em favor da autora, que era neta do segurado, vivia sob a guarda e dependência econômica deste e, apesar de adulta, possui incapacidade civil.

Em 6/3/2018, data do óbito do Sr. Jason Nono Leão, avô da apelada, o art. 6º, inciso III, §§ 6º e 7º, da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002 tinha a seguinte redação:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

(...)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho.
(Incluído pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003). (Grifo nosso).

(...)

Art. 7º
A invalidez ou incapacidade será apurada por Junta Médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público
no prazo máximo de 3 (três) meses, sob pena de habilitação do inválido até a realização do exame, salvo culpa por omissão do beneficiário, quando então a habilitação datar-se-á somente depois da avaliação médica”. (Grifo nosso).

A partir da análise dos autos da ação previdenciária, observa-se que:

1)

A certidão juntada no ID 16796389, p. 9, comprova que o segurado exercia a guarda judicial da autora desde 18/2/1998, quando a requerente tinha 9 (nove) anos de idade;

2)

Os laudos médicos juntados no ID 16796389, p. 12-13, evidenciam que a demandante apresenta invalidez total e permanente para o trabalho, desde o nascimento, em razão de doenças congênitas incapacitantes. Destaca-se que o laudo constante no ID 16796389, p. 12, foi emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado (órgão oficial);

3)

A declaração de imposto de renda juntada no ID 16796389, p. 5-6, comprova que a autora, na idade adulta, permaneceu sob a dependência econômica do segurado;

4)

Os documentos constantes no ID 16796389, p. 3 e 10, evidenciam que a apelada atualmente está sob a curatela de seu tio, Sr. Francisco Gilmar da Silva Leão.

A partir de tais elementos, conclui-se que a autora possui invalidez anterior ao óbito do segurado e dele dependia economicamente, desde a infância, sendo criada como verdadeira filha.

Desde o início da guarda exercida pelo segurando até atingir a maioridade, a autora figurou, de forma inequívoca, como dependente previdenciária de seu avô, por força do art. 33, § 3º, do ECA:

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

(...)

§ 3º
A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários
”. (Grifo nosso).

Assim, sob o aspecto previdenciário, o menor sob guarda se equipara ao filho, de forma semelhante ao que ocorre com o enteado e o menor tutelado. Corroborando tal assertiva, cito o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 4878/DF e 5083/DF:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213
/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997.
MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
.
1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário.
2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento.
3. Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários.
4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários.
5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia.
Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB.
6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)
.

(ADI 4878, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 05-08-2021 PUBLIC 06-08-2021)”. (Grifo nosso).

Se o menor sob guarda se equipara ao filho para todos os fins previdenciários, a autora possui a condição de dependente do segurado, nos termos do citado art. 6º, III, da Lei Complementar nº. 039/2002, pois, além de ter ficado sob a guarda de seu avô, possui invalidez congênita, sempre dependeu economicamente de seu guardião, é solteira e não recebe qualquer outro benefício. Diante de sua invalidez, ao atingir a maioridade, a autora não perdeu sua condição de dependente, razão pela qual faz jus pensão pretendida.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
NETO INVÁLIDO QUE REIVINDICA A RETOMADA DO RECEBIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL ORIGINARIAMENTE DEIXADA POR SEU AVÔ E GUARDIÃO EX-COMBATENTE
. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEI Nº 8.059/90.
LACUNA COLMATADA PELO ART. 33, § 3º, DO ECA. REQUERENTE JUDICIALMENTE INTERDITADO. INVALIDEZ PRESENTE AINDA ANTES DOS 21 ANOS DE IDADE.
CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO PELO INSS. DIREITO À RESTAURAÇÃO QUE ORA SE RECONHECE. COMBINADA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, E 14 DA LEI N. 8.059/90 E 16, I e 77, § 2º, II, DA LEI N. 8.213/91.

1. Revela-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. Nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069/90), "A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário".

2. Já o art. 5º da Lei nº 8.059/90, que dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes, não relaciona o menor sob guarda dentre os beneficiários daquela mesma pensão, na hipótese em que o ex-combatente, detentor da guarda, vai a óbito.

3. Tal omissão legislativa, contudo, não tem o condão de impedir que os infantes percebam o referido benefício, vez que, pelo critério da especialidade, ganhará primazia a incidência do comando previsto no aludido art. 33, § 3º do ECA, cuja exegese assegura que o vínculo da guarda conferirá à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

4. A teor do disposto nos arts. 5º, III, e 14 da Lei n. 8.059/90, 16, I e 77, § 2º, II, da Lei n. 8.213/91,
o direito à pensão cessa para o dependente ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, como sucede no caso ora examinado
, em que o requerente se encontra judicialmente interditado, como consequência de sua condição de toxicômano desde a adolescência.

5. Em tal contexto, faz-se de rigor a restauração da pensão por morte deixada por seu guardião e avô materno, ex-combatente, mesmo depois de ter completado a idade de 21 anos.

6. Na espécie, desinfluente se revela o fato de a moléstia incapacitante do autor ter sido superveniente ao óbito do instituidor da pensão, porquanto não houve interrupção da dependência econômica, quer pela qualidade de menor sob guarda, quer pela condição da incapacidade decorrente de doença mental, assim reconhecida perante o competente Juízo estadual em que foi decretada a interdição do beneficiário.

7. Recurso especial do incapaz a que se dá provimento.

(REsp n. 1.589.827/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ARTIGO 187 DO RISTJ. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO NOS AUTOS DO RMS 33.620/MG.
DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. ATO DE REVERSÃO PARA NETO INVÁLIDO QUE ESTAVA SOB A GUARDA DA AVÓ PENSIONISTA. EQUIPARAÇÃO A FILHO
. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 34/1994 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. No caso, a avó paterna, pensionista de membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por decisão judicial transitada em julgado, obteve a guarda do neto inválido, ante a ausência de condições financeiras dos pais biológicos.

2. O neto inválido pode ser equiparado a filho de pensionista
, nos termos previstos no artigo 149, § 1º, da Lei Complementar Estadual de Minas Gerais 34/1994, que prevê a reversão de pensão destinada a cônjuge sobrevivente de membro do Ministério Público mineiro aos filhos, em caso de morte do pensionista.

3. Havendo regra a tutelar o direito perseguido em juízo, não deve o julgador adotar exege restritiva da norma, de modo a amesquinhar o postulado da dignidade da pessoa humana e inibir a plena eficácia do princípio da proteção integral do menor, sobretudo quando comprovada a sua invalidez permanente
.

4. O termo inicial do benefício pleiteado corresponde à data do óbito da pensionista e não do óbito do instituidor da pensão, pois se está diante do instituto da reversão e não da concessão pura da pensão por morte.

5. Os valores devidos à falecida, existentes anteriormente ao seu óbito, denominados Parcela Autônoma de Equivalência, não pertencem exclusivamente ao reclamante, mas aos herdeiros, consoante regras do direito sucessório.

6. Os valores apurados a título de PAE, além de não configurarem verba previdenciária e não terem sido objeto do RMS 33.620/MG, integram o patrimônio da de cujus, o qual se encontra sob inventário.

7. Reclamação julgada improcedente.

(Rcl n. 8.478/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/9/2014)”. (Grifo nosso).

Verifica-se que não o Juízo de origem não atuou como legislador positivo, pois apenas promoveu correta interpretação sistemática e constitucional das normas pertinentes. Corroborando o acerto do magistrado sentenciante, cito os seguintes precedentes de outros Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO DE SEGURADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE INVÁLIDO. NETO SOB GUARDA E INSCRITO COMO BENEFICIÁRIO. INVALIDEZ EM DATA PRECEDENTE AO ÓBITO. LAUDO PERICIAL RECENTE QUE COMPROVA A INCAPACIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.
1. Nos termos da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
, o que, in casu, é a Lei Estadual nº 10.150/86 (lei que reformulou o sistema previdenciário e assistência aos servidores públicos estaduais, instituído pela Lei nº 4.190/1962). 2. Nos termos do art. 35, II, a, da referida Lei, reconhece-se o direito à pensão por morte, quando o beneficiário se encontrar na condição de inválido e desde que a invalidez tenha ocorrido em data anterior ao óbito, sendo irrelevante se antes ou depois de atingida a maioridade.
3. No momento em que o avô designou o neto, menor, como dependente e que, inclusive, estava sob a guarda judicial do segurado, a dependência econômica passa a ser presumida, consoante se observa no disposto no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Mesmo que o beneficiário tenha atingido a maioridade, para que não haja a cessação da pensão, a legislação de regência (em seu art. 38, II) garante a ele o direito ao benefício quando comprovada a sua invalidez, o que foi devidamente atestada pelo laudo médico oficial acostado aos autos. 5. Como não houve produção de qualquer prova no sentido de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, qual seja, a cessação da invalidez e/ou a capacidade econômica para manter o próprio sustento, conforme determina o art. 373, II, do CPC, a manutenção da sentença é matéria que se impõe
. 6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 04021054620138090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 28/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)”. (Grifo nosso).

“
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. NETO MAIOR INVÁLIDO. GUARDA DEFINITIVA. EQUIPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA
. JUROS E CORREÇÃO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício.
2. Comprovado que o neto tornou-se inválido ainda quando menor de idade e quando já estava sob a guarda definitiva do avô, equipara-se a filho maior inválido, caracterizada a dependência econômica
. 3. Inexiste vedação legal à percepção simultânea da pensão por morte de genitor e avô, comportando ao art. 124 da Lei nº 8.213/91 um conceito mais amplo, muito além daquele vinculado ao critério meramente econômico. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. 6. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança.

(TRF-4 - AC: 50249587020164047108 RS 5024958-70.2016.4.04.7108, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 19/10/2020, SEXTA TURMA)”. (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE DE SEGURADA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. NETO MAIOR INVÁLIDO. GUARDA JUDICIAL DA FALECIDA AVÓ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 9 DA CF/1988. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. A decisão colegiada manifestou-se com clareza no sentido de que o art. 331 da Constituição do Estado do Ceara garante a pensão por morte do segurado em favor dos seguintes dependentes: “c) o filho inválido e o tutelado”, provada a dependência econômica na forma definida em lei.
Ademais, esta Corte de Justiça tem entendido que, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, a melhor interpretação desse dispositivo indica que o benefício da pensão por morte deve se estender ao neto maior inválido, desde que sejam comprovadas a condição de segurado do falecido, a invalidez, a qualidade de dependente do demandante e a dependência econômica. Precedentes do TJCE
.
2. In casu, ao observar que o restou comprovada a invalidez do autor, a sua condição de maior curatelado sob guarda da sua avó e a dependência econômica, o acórdão concluiu que o promovente faz jus à sua inclusão como dependente da servidora falecida.
Inexiste, portanto, qualquer contradição ou omissão na decisão embargada. 3. Não há falar em ofensa ao art. 97 da CF/1988, pois o acórdão não declarou a inconstitucionalidade de norma ou afastou sua aplicação, mas somente interpretou a norma em questão. Precedente do STF. 4. Verifica-se a tentativa de reapreciação da causa. Vedação expressa na Súmula 18 deste Tribunal: São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada. 5. Embargos de declaração desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer dos aclaratórios para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 12 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - EMBDECCV: 00246566420098060001 Fortaleza, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da autarquia previdenciária deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024